Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723925-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADO: CRELIA APARECIDA DE FREITAS AMRANTE, PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMARANTE, YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, RICARDO JOSE DE FREITAS AMARANTE, LEA CHRISTIANE FREITAS AMARANTE DE OLIVEIRA, ANDRE GUSTAVO DE FREITAS AMARANTE, LUIZ OTAVIO DE FREITAS AMARANTE, ARNAUD CASSIO FREITAS DO AMARANTES, LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora